Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. RETENÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. MANDATO. CONDUTA CULPOSA. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE POSSE DO LOCATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO. VIOLAÇÃO. DEVER DE CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 1.007, caput, CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. O apelante apresentou o comprovante de pagamento de custas no âmbito do sistema "PagTesouro", o que foi confirmado por certidão emitida pelo Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O mandato é o contrato que tem por objetivo a transmissão a uma pessoa (mandatário) de poderes para a prática de atos e administração de interesses em nome de outra (mandante). Como regra, o mandante fica obrigado pelos atos praticados pelo mandatário. É de natureza personalíssima por expressar relevante confiança depositada para a celebração dos atos jurídicos como representante.
3. O Código Civil estabelece, no art. 667, que o mandatário tem o dever de diligência habitual, bem como o de indenizar danos culposamente causados.
4. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). Assim, no âmbito da responsabilidade civil, se a ofensa tiver mais de um autor, todos respondem solidariamente pela reparação (art. 942).
5. O dever anexo de boa-fé objetiva condiciona a atuação dos contratantes, enquanto cláusula geral, e impõe obrigações que transcendem os estritos termos do negócio jurídico (dever de lealdade, colaboração, transparência, confiança etc).
6. O acervo probatório indica que a imobiliária enviou ao locatário boleto de aluguel final. Três meses depois, entrou em contato novamente para informar a cobrança de um novo boleto, relativo a prorrogação do período de reparos e que os valores deveriam ser arcados pelo locatário ante a indisponibilidade do imóvel.
7. Ocorre que o locatário promoveu a entrega das chaves à imobiliária e ficou sem a posse do apartamento. Paralelamente, o imóvel passou a ser anunciado para locação. Coexistiam a propagação de anúncios e o transcurso do prazo de vigência do aluguel.
8. A cobrança dos aluguéis no período posterior à entrega das chaves demonstra comportamento indevido por parte da locadora ao exigir a retenção da garantia locatícia.
9. Houve culpa por parte da imobiliária ao receber as chaves sem que o locatário tivesse realizado os reparos para colocar o imóvel em condições de uma nova locação ou de buscar a indenização pelas avarias identificadas no curso da vigência contratual.
10. A imobiliária deu causa à cobrança dos aluguéis em face do locatário por período não usufruído, como pela retenção indevida da garantia locatícia.
11. Houve ofensa à boa-fé objetiva diante da violação do dever de confiança de que não haveria outra cobrança. O comportamento contraditório e a lesão provocada atraem a responsabilidade solidária.
12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.